Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PARTICULAR. LOCALIZAÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL OU SOCIAL E INTERESSE PÚBLICO NA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. MATÉRIA ESTRANHA À INSERIDA NA JURISDIÇÃO CONFERIDA AO JUÍZO DE MEIO AMBIENTE. ALCANCE RESTRITO DA CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL.
1. A competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal fora definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos (Lei n.o 11.697/08, art. 34; Resolução no 03/09, art. 2o).
2. A ação reivindicatória cujo alcance subjetivo é adstrito aos particulares que ocupam as posições processuais, conquanto inserido o imóvel litigioso em parcelamento irregular, tem alcance restrito e limitado às composições objetiva e subjetiva da lide, e, não tangenciando a pretensão o meio ambiente em qualquer das suas vertentes nem sobre questão fundiária ou agrária de interesse público, tampouco sobre parcelamento do solo para fins urbanos, não se inscreve nas matérias afetas à competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, ensejando que seja afirmada sua incompetência e fixada a competência para processar e julgar a pretensão no Juízo Cível ao qual fora distribuída.
3. A ação reivindicatória encerra natureza petitória, e, tendo como objeto imóvel particular e envolvendo particulares, não versa sobre questão fundiária ou agrária de interesse público ou de natureza coletiva nem é manejada como forma de regularização de parcelamento do solo urbano, pois eventual transmissão da posse ocorrerá com os contornos que paramentam a coisa que faz seu objeto, tornando inviável que seja inscrita na competência do juízo especializado do meio ambiente, estando a jurisdição para sua resolução conferida ao juízo cível como expressão da competência residual que o assiste.
4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.